Tribunal: TJES
Processo: 5018008-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018008-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AELSIMA ANA SANTIAGO BRUMATTI
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018008-59.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.

RECORRIDO(A):
AELSIMA ANA SANTIAGO BRUMATTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MOTOCICLETA NOVA. VÍCIO DO PRODUTO. PANE ELÉTRICA REITERADA DESDE OS PRIMEIROS DIAS DE USO. SETE TENTATIVAS DE REPARO FRUSTRADAS. BAIXÍSSIMA QUILOMETRAGEM (56 KM). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PERANTE FARTA PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL (FRETES) COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a rescisão contratual e condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 17.999,00; condenar as rés ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos materiais; e condenar as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.

A demanda decorre da aquisição de uma motocicleta Yamaha Fluo 125 zero quilômetro que, com apenas 15 dias de uso e 56 km rodados, apresentou sucessivas panes elétricas, permanecendo inoperante após mais de sete tentativas de conserto pela rede autorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, em síntese: preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica de engenharia; inexistência de vício de fabricação, atribuindo o problema ao mau uso da bateria (desligamento incorreto do interruptor principal e desuso prolongado); inexistência de danos morais ou necessidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

6.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a arguição de incompetência dos Juizados Especiais. A complexidade que afasta a competência deve ser aferida diante do caso concreto, e, na hipótese, a farta prova documental, composta por múltiplas ordens de serviço emitidas pela própria concessionária, é suficiente para o deslinde da causa, tornando a perícia desnecessária e protelatória. A tese de mau uso levantada pela recorrente é matéria de mérito e pode ser aferida pelo histórico técnico já acostado, sendo a perícia desnecessária e protelatória diante da evidência de que o veículo, novo, não cumpriu sua finalidade.

7.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se houve vício oculto no produto e se a responsabilidade da fabricante deve ser mantida.

9.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o argumento de mau uso ou desuso não se sustenta diante da realidade fática. Restou incontroverso que a motocicleta apresentou falhas recorrentes com apenas 56 km rodados e 15 dias de uso. É inverossímil que um veículo com apenas 56 km rodados e submetido a sete intervenções técnicas em curto espaço de tempo apresente pane total apenas por conduta da usuária, especialmente quando a própria rede autorizada apresentou diagnósticos contraditórios (bateria, vela, injeção).

10.

A tese da Yamaha de que o descarregamento da bateria decorre do modo de desligar não se sustenta diante do fato de que o veículo apresentou pane imediata (70 metros) após sair da concessionária em uma das tentativas de reparo.

11.

Caracterizado o vício não sanado no prazo de 30 dias, assiste à consumidora o direito à rescisão contratual e restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. A peregrinação por mais de sete tentativas de conserto exaure qualquer tese de defesa baseada em uso normal. O dano material referente aos fretes está devidamente comprovado por comprovantes de PIX.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A frustração de adquirir um bem novo (zero quilômetro) defeituoso, a privação de seu uso e o descaso das rés em solucionar o vício de forma eficaz ultrapassam o mero dissabor. A frustração da expectativa de segurança e mobilidade, aliada à perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), justifica a condenação. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)